Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804952-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DENISON REGO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito, em razão da demora no cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público, considerando a complexidade do feito e o princípio da razoabilidade. Analisar se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A contagem dos prazos processuais não se dá de forma puramente aritmética, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade. A demora para a conclusão do feito decorre da complexidade das diligências requisitadas pelo Ministério Público — essenciais para a completa elucidação dos fatos e da participação de todos os envolvidos —, não havendo que se falar em desídia do juízo processante, que tem adotado as medidas cabíveis para impulsionar a investigação.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
que envolveu concurso de agentes com adolescente, invasão de domicílio, restrição da liberdade de uma família inteira sob ameaça com simulacros de arma de fogo e faca, e perseguição policial. Tais elementos indicam a periculosidade acentuada do agente e um risco real à ordem pública.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

6. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF; arts. 282, 312, 313 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 199.293/PE; TJ-PA - HC 0805727-66.2025.8.14.0000; TJ-PA - HC 0812574-84.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Igor Célio de Melo Dolzanis em favor de
GILBERTO DENISON REGO VIEIRA
, já qualificado, contra ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior
, que, nos autos do Processo nº 0800374-52.2026.8.14.0051, indeferiu pedido de relaxamento/revogação de sua prisão preventiva (ID
34236217
).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID
34234602
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, o
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
, afirmando que o paciente se encontra preso desde 09 de janeiro de 2026 e que a demora se deve exclusivamente à inércia do Estado em concluir a investigação. Alega que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam que responda ao processo em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatora (ID
34255799
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID
34396256
), informando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e a
complexidade do feito, que aguarda o cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público
, consideradas indispensáveis. Informou, ainda, que tem reiterado os ofícios à autoridade policial para a conclusão da prova.

A douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID
34566438
), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na complexidade do caso e na gravidade concreta dos fatos, não havendo excesso de prazo injustificado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a
ordem deve ser denegada
.

A questão central a ser dirimida é se a demora na conclusão do inquérito policial, causada pela pendência de diligências complementares, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

A tese da impetração não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores orienta que a análise de eventual excesso de prazo não deve se ater a um critério puramente matemático, mas sim ao
princípio da razoabilidade
, ponderando-se as particularidades de cada caso, a complexidade do feito e a eventual contribuição das partes para a demora.

No caso em tela, a delonga processual não decorre de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Pelo contrário, o juízo de origem tem sido diligente ao cobrar repetidamente o cumprimento das diligências requisitadas pelo Ministério Público (ID 165992513). A complexidade inerente à investigação —
que apura dois eventos criminosos distintos (o roubo ao motorista de aplicativo e a subsequente invasão de residência), com pluralidade de vítimas e a necessidade de apurar a exata participação do paciente e do adolescente envolvido
— justifica uma maior dilação temporal, não se tratando de mera prova protelatória. Eventual atraso no cumprimento das diligências por parte da autoridade policial, embora indesejável, tem sido objeto de fiscalização e cobrança pelo juízo de origem, o que afasta a alegação de inércia jurisdicional e não torna, por si só, a custódia ilegal, dada a sua imperiosa necessidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 3.
O excesso de prazo não resulta de um critério puramente matemático, sendo necessário avaliar a complexidade do caso concreto e as circunstâncias do processo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A demora no trâmite processual decorre da complexidade do caso, envolvendo pluralidade de réus, expedição de cartas precatórias e apuração de condutas criminosas praticadas em diversas comarcas, inclusive em dependências do sistema prisional. 5.
Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou da acusação que justifique o reconhecimento de excesso de prazo. O processo segue sua marcha regular, compatível com a complexidade da causa e o número de envolvidos.
(STJ - AgRg no RHC: 199293 PE 2024/0209053-9, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta do delito é manifesta, revelando a periculosidade do agente pelo
modus operandi
: invasão de residência, restrição da liberdade de uma família, uso de simulacros de arma e faca, e envolvimento de um adolescente na empreitada criminosa.

A custódia cautelar, portanto, está justificada. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Sobre o excesso de prazo no inquérito policial:
A demora decorre de diligências complexas
, incluindo extração e análise de dados telefônicos (...), essenciais para apurar conexões com organização criminosa (...).
O prazo não é aferido por cálculo aritmético, mas pela razoabilidade
(STJ, HC 617.975/PB), considerando-se: A complexidade das investigações (...); A necessidade de quebra de sigilos e perícias técnicas;
A ausência de desídia estatal, com tramitação regular do feito
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08057276620258140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, conforme certidão de ID
34234604
), não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece:
"As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva"
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar a irrelevância de tais condições quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito recomendam a segregação:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
(...) 4. A decisão originária apontou elementos concretos da conduta do paciente –
grave ameaça, uso de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes, participação de adolescente e reiteração criminosa – que demonstram periculosidade acentuada e justificam a custódia com base na garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP. 5.
As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não têm força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva
diante da gravidade concreta da infração penal imputada e dos indícios de reiteração delitiva. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08125748420258140000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
GILBERTO DENISON REGO VIEIRA
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na razoabilidade da tramitação processual, dada a complexidade do feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026